Tribunal: TJBA
Processo: 8012797-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012797-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: USINA DIGITAL - COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA Advogado(s): ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES CONTRATUAIS EM CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. SUSPENSIVIDADE CONCEDIDA A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento, o qual foi manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória. A agravada, ora recorrida, pleiteava a correção dos reajustes aplicados às mensalidades de plano de saúde, alegando ausência de transparência na composição dos valores e risco de inadimplência diante dos altos custos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em caso de ausência de comprovação suficiente da legalidade dos reajustes aplicados em contrato coletivo empresarial de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observa os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC, ao conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento com base na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. A ausência de elementos técnicos que demonstrem de forma clara e objetiva a base de cálculo e os critérios utilizados para os reajustes (sinistralidade, VCMH e faixa etária) impede o reconhecimento imediato da legalidade dos aumentos. 5. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se caracteriza pela possibilidade concreta de inadimplência e consequente suspensão da cobertura securitária, ante o valor elevado da mensalidade (R$ 10.034,00). 6. A alegação de risco de dano reverso, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, não é suficiente para afastar os fundamentos que embasaram a concessão da tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela provisória é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de demonstração técnica adequada quanto à legalidade dos reajustes de mensalidades em plano de saúde coletivo empresarial configura a probabilidade do direito. 3. O risco de perda da cobertura securitária em razão de mensalidades excessivas justifica o periculum in mora necessário à concessão da tutela provisória. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento nº 8012797-80.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, a Bradesco Saúde S/A e, como agravada, Usina Digital Comunicação e Produção Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça